Tribunal: TJMT
Processo: 1066261-81.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1066261-81.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AFONSO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 362.298.301-91 (EMBARGANTE), GABRIELLA HOHRANNA D MONT GONCALVES - CPF: 064.688.061-60 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), ALEXANDRE MINETTO OLIVEIRA - CPF: 035.636.401-14 (EMBARGANTE), ANA MARIA FREITAS ALMEIDA - CPF: 346.377.101-20 (EMBARGANTE), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), ANA MARIA FREITAS ALMEIDA - CPF: 346.377.101-20 (EMBARGADO), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), AFONSO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 362.298.301-91 (EMBARGADO), GABRIELLA HOHRANNA D MONT GONCALVES - CPF: 064.688.061-60 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), ALEXANDRE MINETTO OLIVEIRA - CPF: 035.636.401-14 (EMBARGADO), ANGELO BRUNO DONATONI - CPF: 052.100.321-08 (ADVOGADO), FERNANDA LUCIA PEREIRA MACIEL SERRA - CPF: 819.096.161-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. LIBERAÇÃO DE PENHORA APÓS EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelações cíveis em embargos à execução
fundados
em contrato de compra e venda de quotas sociais, negou provimento ao recurso principal e deu provimento ao adesivo, mantendo a inexigibilidade do título executivo e determinando a liberação imediata dos valores penhorados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão quanto à aplicação dos
arts
. 389 e 475 do Código Civil; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à configuração da mora
ex

re
(art. 397 do CC); e (
iii
) determinar se houve omissão quanto ao risco de irreversibilidade na liberação imediata da penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão distingue, de forma coerente, a possibilidade abstrata de resolução contratual por inadimplemento da necessidade de comprovação concreta dos requisitos, o que exige dilação probatória incompatível com a via executiva, afastando qualquer contradição.

4.
O julgado enfrenta expressamente a questão da mora, ao reconhecer que a obrigação não possui termo certo e depende de providências perante terceiro, afastando a configuração automática da mora
ex

re
.

5.
C
om o julgamento da apelação e a confirmação da extinção da execução, cessa o efeito suspensivo previsto no
art
. 1.012 do CPC, restabelecendo-se a eficácia da decisão que reconhece a inexigibilidade do título executivo, o que, somado à ausência dos requisitos do
art
. 783 do CPC, impõe a liberação imediata da penhora por ausência de fundamento jurídico para a constrição.

6.
Os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão
do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do
art
. 1.022 do CPC, inexistentes no caso concreto.

7.
O pré-questionamento exige demonstração de omissão ou vício no julgado, não sendo suficiente a mera indicação de dispositivos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão
do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no
art
. 1.022 do CPC.

A resolução contratual por inadimplemento exige comprovação dos fatos no caso concreto, sendo incompatível com a via executiva quando ausentes liquidez e exigibilidade do título.

A inexistência de título executivo válido impõe a liberação imediata da penhora após a extinção da execução.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015,
arts
. 1.022, 1.012, 783, 1.026, §2o; CC,
arts
. 389, 397 e 475.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no
REsp
no 1.925.737/PR, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, j. 28.03.2022,
DJe
30.03.2022.

R E L A T Ó R I O

R
ED

1066261-81.2024.8.11.0041

ANA MARIA FREITAS ALMEIDA

X

AFONSO HENRIQUE DE OLIVEIRA
e
ALEXANDRE MINETTO OLIVEIRA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANA MARIA DE FREITAS DE ALMEIDA em face do acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado (Id. 350918888), que, ao apreciar as Apelações Cíveis interpostas nos autos dos Embargos à Execução n. 1066261-81.2024.8.11.0041, negou provimento ao recurso principal e deu provimento ao recurso adesivo, mantendo a inexigibilidade do título executivo e determinando a liberação imediata dos valores penhorados.

Nas razões recursais (Id.
354110875
), a embargante sustenta, em síntese: (i) a existência de contradição no julgado quanto à aplicação dos
arts
. 389 e 475 do Código Civil, ao reconhecer a possibilidade de resolução contratual
ex
lege
e, simultaneamente, exigir cláusula resolutiva; (
ii
) omissão quanto à caracterização da mora
ex

re

(art. 397 do CC), diante do inadimplemento da obrigação de inclusão societária; e (
ii
i
) omissão quanto ao risco de irreversibilidade decorrente da liberação imediata da penhora, defendendo a necessidade de aguardar o trânsito em julgado.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, inclusive com efeitos infringentes, bem como o prequestionamento da matéria
.

Intimados, os embargados apresentaram contrarrazões (Id. das contrarrazões), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao examinar apelações interpostas em sede de embargos à execução, manteve a inexigibilidade do título executivo extrajudicial fundado em contrato de compra e venda de quotas sociais, reconhecendo a necessidade de dilação probatória e afastando a via executiva, bem como determinou a liberação imediata dos valores penhorados após o julgamento do recurso.

A interposição de recurso de embargados de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do
eg
. STJ, os
“embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador.
Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
REsp
: 1925737 PR 2021/0022414-0, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 28/03/2022,
DJe
30/03/2022).

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho,
“a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)”
. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o
vol
, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não se verifica a ocorrência de quaisquer dos vícios apontados.

A alegada contradição quanto à aplicação dos
arts
. 389 e 475 do Código Civil não se sustenta.

O acórdão embargado foi claro ao reconhecer que a resolução contratual pode decorrer do inadimplemento, em tese, mas destacou, de forma coerente, que a sua aplicação ao caso concreto depende da prévia comprovação do inadimplemento e da responsabilidade das partes, o que demanda dilação probatória incompatível com a via executiva.

Não há, portanto, afirmações inconciliáveis, mas sim distinção entre a validade abstrata da tese jurídica e sua inaplicabilidade imediata ao caso concreto, diante da ausência dos requisitos de liquidez e exigibilidade do título executivo, nos termos do art. 783 do CPC.

Também não procede a alegação de omissão quanto à mora
ex

re
(art. 397 do CC).

O acórdão enfrentou expressamente a questão ao consignar que a obrigação de inclusão da compradora no quadro societário não possuía termo certo e dependia de providências administrativas perante terceiro (Caixa Econômica Federal), circunstância que afasta a configuração automática da mora.

A pretensão da embargante, nesse ponto, revela mero inconformismo com a conclusão adotada, não configurando omissão, mas tentativa de rediscussão do mérito.

No tocante à suposta omissão quanto ao levantamento da penhora, igualmente não assiste razão à embargante.

O acórdão analisou de forma expressa a matéria, concluindo que, com o julgamento da apelação e a confirmação da extinção da execução, cessou o efeito suspensivo previsto no art. 1.012 do CPC, inexistindo fundamento jurídico para a manutenção da constrição patrimonial.

A liberação imediata dos valores decorre, portanto, da ausência de título executivo válido, sendo indevida a manutenção da penhora após a extinção da execução.

A alegação de risco de irreversibilidade não se sobrepõe à inexistência de suporte jurídico para a constrição.

Verifica-se, assim, que todas as questões relevantes foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Os embargos, na verdade, buscam rediscutir o mérito da controvérsia, o que não se admite na via estreita do art. 1.022 do CPC.

Por fim,

s
obre o pré-questionamento, relembro que essa providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não.

Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no julgado.

Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de aplicar a multa do art. 1.026, §2o do CPC, por ora, por não vislumbrar, de forma inequívoca, intuito exclusivamente protelatório. Todavia, adverte-se a parte embargante de que eventual interposição de novo recurso manifestamente procrastinatório ensejará a aplicação da referida penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026